Tribunal: TJDFT
Processo: 0745752-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0745752-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIANE FERREIRA BARRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de petição em MANDADO DE SEGURANÇA, apresentada pela impetrante, Raiane Ferreira Barro, informando descumprimento reiterado da liminar anteriormente deferida pela MM. Juíza de Direito Sandra Cristina Candeira de Lira que, nos presentes autos n. 0745752-11.2025.8.07.0000, “determinou à autoridade coatora a imediata reserva da vaga da Impetrante no Concurso Público regido pelo Edital no 31/2022 – SEEDF, para o cargo de Professor de Educação Básica – Francês, bem como proceda com a convocação da Impetrante para o procedimento de heteroidentificação, assegurando-lhe o direito de ser avaliada e, se confirmada sua condição de pessoa parda, integrar a lista definitiva de candidatos negros, nos termos da Lei no 12.990/2014 e da Instrução Normativa MGI no 23/2023”, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 77490277). Consta dos autos que Raiane Ferreira Barro impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, ao Diretor do Instituto Quadrix e ao próprio Distrito Federal, consistente na exclusão da impetrante do certame para provimento do cargo de Professor de Educação Básica – Língua Estrangeira Moderna/Francês, regido pelo Edital no 31/2022, em razão da ausência ao procedimento de heteroidentificação, etapa da qual alega não ter participado por falta de comunicação individual (ID 77490090). A impetrante narrou que, após constar como eliminada no resultado definitivo da prova objetiva publicado em dezembro de 2022, foi posteriormente reclassificada como habilitada em maio de 2023, em decorrência de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal que impôs o recálculo das notas. Sustentou, porém, que não houve qualquer comunicação pessoal acerca dessa alteração, permanecendo convicta de sua exclusão do certame. Informou que, em julho de 2023, foi publicada convocação para o procedimento de heteroidentificação, sem notificação individual, circunstância que inviabilizou sua participação na etapa classificatória. Aduziu que somente tomou ciência da reclassificação em setembro de 2025, por meio de terceiros, quando já havia nomeações em curso, inclusive de candidatos cotistas em posição imediatamente anterior à sua. Ressaltou que ocupa a quinta colocação na lista de candidatos negros e que, diante do acordo firmado entre o Governo do Distrito Federal e o SINPRO, comprometendo-se à nomeação de três mil professores até dezembro de 2025, havia risco concreto de preterição e perda definitiva da vaga. Apontou, ainda, a ilegalidade do ato administrativo que a excluiu do certame, destacando a violação aos princípios da publicidade, razoabilidade, boa-fé administrativa, segurança jurídica e confiança legítima, previstos no artigo 37 da Constituição Federal e na Lei no 9.784/1999. Argumentou, quanto ao ponto, que a banca examinadora detinha todos os meios para comunicação individual, mas optou pela mera publicação editalícia, conduta desarrazoada diante da excepcionalidade da reclassificação tardia. Afirmou, assim, possuir direito líquido e certo à convocação para o procedimento de heteroidentificação, nos termos da Lei no 12.990/2014 e da Instrução Normativa MGI no 23/2023, bem como à reserva de sua vaga até a conclusão da etapa, evitando prejuízo irreparável. Requereu, em sede liminar, a imediata reserva da vaga e sua convocação para heteroidentificação, com inclusão provisória na lista de cotistas raciais, se necessário. No mérito, pediu a concessão definitiva da segurança para anular o ato de exclusão, assegurar sua reintegração ao certame e garantir a observância da ordem classificatória para futura nomeação. Em decisão proferida em 14 de outubro de 2025, a MM. Juíza de Direito Sandra Cristina Candeira de Lira deferiu a liminar, a fim de se preservar o direito da Impetrante de ter a reserva de vaga até julgamento final, determinando “à autoridade coatora a imediata reserva da vaga da Impetrante no Concurso Público regido pelo Edital no 31/2022 – SEEDF, para o cargo de Professor de Educação Básica – Francês, bem como proceda com a convocação da Impetrante para o procedimento de heteroidentificação, assegurando-lhe o direito de ser avaliada e, se confirmada sua condição de pessoa parda, integrar a lista definitiva de candidatos negros, nos termos da Lei no 12.990/2014 e da Instrução Normativa MGI no 23/2023”, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), a contar do primeiro dia subsequente ao fim do prazo em destaque, limitada ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 77490277). Registra-se que, em decisão de ID 77490278, a MM. Juíza declinou da competência para conhecer e decidir o presente mandamus a uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal, indicando que apreciou a liminar, “tendo em vista o perecimento do direito”. A medida liminar foi ratificada pelo eminente Relator, Des. Carlos Alberto Martins Filho, conforme de ID 77528459, determinando-se novamente o cumprimento da liminar, em 17 de outubro de 2025. Posteriormente, em 30 de dezembro de 2025, a impetrante apresentou nova petição nos autos, informando que, sem a observância da determinação judicial de ID 77490277, as autoridades impetradas, em 29 de dezembro de 2025, publicaram no Diário Oficial do Distrito Federal a nomeação de dois candidatos, inclusive um deles para ocupar a vaga que deveria estar reservada à impetrante, configurando afronta direta à decisão judicial. Alega que o Instituto Quadrix não publicou a reserva da vaga em seu sítio eletrônico e que a Secretaria de Educação tinha ciência inequívoca da ordem, conforme registros de atuações no processo administrativo SEI-GDF do referido certame após a decisão, o que demonstra descumprimento consciente e não mero atraso administrativo. Sustenta que a multa fixada anteriormente não foi suficiente para compelir as autoridades ao cumprimento da decisão, razão pela qual requer a adoção de medidas mais severas. Pede, assim, o reconhecimento formal do descumprimento da liminar, bem como: i) a determinação de cumprimento integral da decisão com a efetiva reserva da vaga e convocação da impetrante para que seja submetida ao procedimento de heteroidentificação; ii) a majoração da multa diária e aplicação imediata da multa já fixada; iii) a suspensão dos efeitos da nomeação do candidato Pedro Henrique de Souza, até o cumprimento da ordem judicial; e iv) a intimação pessoal das autoridades impetradas, com advertência sobre a possibilidade de responsabilização por ato atentatório à dignidade da Justiça. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, estabelece os casos passíveis de apreciação durante o plantão: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Tendo em vista que em 29 de dezembro de 2025 houve a nomeação de novos candidatos para o provimento do cargo de Professor de Educação Básica – Língua Estrangeira Moderna/Francês, regido pelo Edital n. 31/2022, que podem tomar posse em 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de nomeação (artigo 17, § 1o, da Lei Complementar n. 840/2011), justifica-se a apreciação da medida de urgência em sede de plantão. Na espécie, conforme relatado, a MM. Juíza de Direito Sandra Cristina Candeira de Lira já apreciou a liminar requerida no presente mandado de segurança, a fim de se preservar o direito da Impetrante de ter a reserva de vaga até julgamento final do mandamus, medida que foi ratificada pelo eminente Relator, Des. Carlos Alberto Martins Filho, conforme de ID 77528459. Diante da pertinência, cumpre transcrever excerto da referida decisão de ID 77490277: “Há razoabilidade na alegação, pois na hipótese versada nos autos, tem-se que a Impetrante demonstra por meio do documento de Id 253055405 - Pág. 300 que foi inicialmente eliminada do concurso em dezembro de 2022 e posteriormente reclassificada em maio de 2023, sem comunicação individual (Id 253055434 - Pág. 7), sendo a convocação para realização do procedimento de heteroidentificação, datado de 06/07/2023, realizada apenas por meio Oficial (Id 253055433 - Pág. 4), ou seja, 8 meses após a publicação de sua eliminação. Desse modo, diante da comprovação que ocuparia atualmente a 5a colocação na lista de candidatos negros, sendo a próxima a ser nomeada, há de fato risco concreto de preterição, diante das nomeações em curso. Destaco que a ausência de comunicação pessoal em situação excepcional, como a reinclusão de candidata antes eliminada, configura falha grave da banca organizadora, que compromete a legalidade e a confiança legítima no processo seletivo. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desta do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Ementa. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DO QUADRO DE APROVADOS APÓS CINCO MESES DO RESULTADO DEFINITIVO. CONVOCAÇÃO PARA HETEROIDENTIFICAÇÃO APENAS POR PUBLICAÇÃO NO DODF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença procedência do pedido de anulação do ato administrativo de exclusão do certame pelo não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação. 2. Fatos relevantes. (i) a parte autora teria prestado concurso público para cargo de Professor de Educação Básica de Matemática da Secretaria de Educação do Distrito Federal, não tendo alcançado, incialmente, a pontuação necessária para prosseguir nas demais fases do certame, conforme resultado definitivo divulgado em 28.12.2022; (ii) em decorrência de decisões proferidas pelo TCDF, houve a retificação do resultado definitivo da prova objetiva, em 05.05.2023, a partir de quando a parte autora foi considerada habilitada para as demais fases do concurso; (iii) adveio nova convocação para procedimento de heteroidentificação, em 06.07.2023, não tendo a parte autora comparecido por deduzir que já estaria eliminada do certame. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se foi ilegal o ato administrativo que excluiu a candidata do certame pelo não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação, em decorrência da retificação do resultado definitivo do concurso publicado apenas no diário oficial e sítio eletrônico da banca examinadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme entendimento do STJ, "não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais” (RMS 32.688/RN, DJe 12.11.2010). 5. Nessa mesma linha de raciocínio se pauta a jurisprudência desta Corte de Justiça: "A convocação em concurso público deve ocorrer da forma mais ampla e eficiente possível, de modo a atender não só o princípio da publicidade que deve nortear a divulgação dos atos administrativos, mas também da razoabilidade e da boa-fé objetiva - os quais recomendam uma postura mais ativa por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, especialmente quando transcorrido extenso lapso entre suas etapas” (TJDFT, Conselho Especial, acórdão n.o 1867532, DJe 13.06.2024). 6. No caso ora examinado, embora publicizada em mais de uma plataforma (DODF e endereço eletrônico da banca examinadora), a convocação não atingiu a finalidade, sendo certo que, diante do lapso temporal de mais de cinco meses entre a primeira divulgação de eliminação do certame e a divulgação da “convocação complementar” (fato extraordinário), a Administração Pública deveria ter se valido de todos os meios disponíveis para garantir a efetiva cientificação ao limitado número de interessados (medida extraordinária). 7. A falha administrativa na comunicação do resultado de retificação da lista de aprovados, que culminou na não convocação eficaz da parte autora para a etapa de heteroidentificação, viola a publicidade e razoabilidade, considerando a excepcionalidade do caso concreto.” Da leitura do trecho acima colacionado, verifica-se que a decisão já proferida nestes autos, ratificada pelo Desembargador Relator e ainda vigente, reconheceu a falha administrativa na comunicação do resultado de retificação da lista de aprovados, em relação à impetrante, o que culminou na não convocação eficaz de Raiane para a etapa de heteroidentificação, violando a publicidade e razoabilidade, no caso concreto. No caso em análise, não obstante a ciência das autoridades coatoras e a vigência inequívoca da decisão, não foi efetivado o cumprimento da determinação judicial. Tal recalcitrância é evidenciada pelo fato de que, meses após a concessão da liminar, foram publicadas duas novas nomeações no Diário Oficial do Distrito Federal, em 29/12/2025, de candidatos na vaga reservada a pessoas pretas e pardas, sem que houvesse a reserva da vaga da impetrante ou a realização do procedimento de heteroidentificação, circunstância que configura afronta direta à autoridade deste Juízo e compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Quanto ao ponto, conforme se extrai do Diário Oficial do Distrito Federal de 29/12/2025 (ID 79886434 - Pág. 14), duas vagas foram preenchidas pela referida nomeação no Edital no 31/2022 – SEEDF, para o cargo de Professor de Educação Básica/francês, referentes aos candidatos Pedro Henrique de Souza, 5o colocado, e Victoria Rodrigues Wanderley, 6a colocada. Nesse cenário, a reserva da vaga já determinada na liminar, em uma análise própria do momento processual, não impediria, caso possível, a nomeação de 1 (um) outro candidato, com observância da ordem de classificação no concurso, até julgamento final do mandamus, uma vez que, ainda que preservada a vaga destinada à impetrante, em estrita observância à decisão liminar, ainda seria possível a nomeação do próximo candidato classificado no concurso. Por fim, registra-se que a multa cominatória anteriormente fixada, no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostrou-se insuficiente para compelir as autoridades ao cumprimento da ordem. Observa-se, porém, que eventuais providências em relação à execução desse valor não revela a urgência necessária que não se trata, pois, de mero atraso administrativo, mas de descumprimento consciente e reiterado de ordem judicial, em prejuízo ao direito reconhecido em liminar do presente mandado de segurança. Feitas essas considerações, a manutenção da ordem judicial é imprescindível para garantir a autoridade das decisões e a efetividade da liminar deferida. Diante do exposto, a fim de dar efetividade à decisão de ID 77490277, ratificada pelo Desembargador relator ID 77528459, concedo a tutela de urgência pleiteada para determinar: i) a suspensão imediata dos efeitos das nomeações no Concurso Público regido pelo Edital no 31/2022 – SEEDF, para o cargo de Professor de Educação Básica – francês, referente a pessoas pretas e pardas, e ii) o cumprimento efetivo, imediato e integral da ordem judicial liminar, com a formal reserva da vaga da impetrante e sua convocação para o procedimento de heteroidentificação, assegurando-lhe o direito de ser avaliada e, se confirmada sua condição de pessoa parda, integrar a lista definitiva de candidatos negros, nos termos da Lei no 12.990/2014 e da Instrução Normativa MGI no 23/2023. Ressalte-se que, conforme acima exposto, a suspensão ora determinada não impede, caso possível, a nomeação de 1 (um) outro candidato, com observância da ordem de classificação no concurso, até julgamento final do mandamus, uma vez que duas vagas foram preenchidas pela referida nomeação, de modo que, ainda que preservada a vaga destinada à impetrante, em estrita observância à decisão liminar, ainda seria possível a nomeação do próximo candidato classificado no concurso. No caso de descumprimento da determinação, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se, com urgência, as autoridades coatoras (Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, Diretor do Instituto Quadrix e Distrito Federal). Dou à presente decisão força de mandado e de ofício. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 31 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura